Tribunal: CARF
Processo: 13830.903015/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13830.903015/2009­47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.724 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
2 de abril de 2020
Matéria
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO ­ CSLL
Recorrente
BRUDDEN EQUIPAMENTOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
FATO GERADOR 31/05/2007
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO SALDO REMANESCENTE
Reconhece­se a possibilidade de compensação de saldo negativo, subordinada à
existência de saldo remanescente, devendo o processo retornar à Unidade de
Origem para verificação da disponibilidade do crédito com a consequente
homologação da compensação, se confirmado o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que a Unidade de Origem, tendo em vista o
resultado do julgamento do processo n°13830.902744/2009­86, conclua pela existência ou não
do direito creditório remanescente, pleiteado neste processo.
(assinado digitalmente)
Sergio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sergio Abelson
(presidente), Andrea Machado Millan, André Severo Chaves e Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903015/2009-47
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­32.718 da 1a Turma
da DRJ/BEL que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente, argumentou:
A forma de tributação do lucro em 2007 foi o lucro real anual, com
pagamentos mensais antecipados da contribuição social baseados em balancetes de
redução e suspensão.
Conforme demonstrado no anexo I, até o mês de maio a contribuição foi
devidamente apurada e recolhida, sendo que a partir de junho a empresa passou a
contabilizar prejuízos.
Ao final do ano, com a apuração do lucro real anual, verificamos que o total
de recolhimentos mensais antecipados ultrapassou o imposto realmente devido.
Contribuição Social recolhida: R$ 107.741,49 Contribuição Social devida: R$
81.572,84 Valor pago a maior: R$ 26.168,65 O valor pago a maior foi compensado
com a contribuição social apurada nos meses de janeiro/2008 (integralmente) e
fevereiro/2008
(parcialmente),
conforme
PERJDCOMP
NIS.
23458.32938.260308.1.7.04­2987
e
39750.41052.270308.1.3.04­2035
respectivamente.
A DRJ concluiu pela não homologação posto que:
O direito creditório pleiteado nesses autos corresponde ao saldo remanescente
daquele pleiteado via PER/DCOMP 23458.32938.260308.1.7.04­2987.
O PER/DCOMP 23458.32938.260308.1.7.04­2987, o qual retificou o
PER/DCOMP 39771.04850.260208.1.3.04­4175, está sendo tratado via processo
administrativo no 13830.902744/2009­86. Naqueles autos, a unidade de origem não
reconheceu o direito creditório pois o pagamento indicado estaria integralmente
alocado. O contribuinte, por sua vez, apresentou manifestação de inconformidade. A
DRJ/BEL, por intermédio do Acórdão no 01­32.717 de 20/04/2016, não reconheceu
o crédito pleiteado.
Concluiu pela não homologação da compensação.
Cientificada em 11/05/2016 (fl 94), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 08/06/2016 (fl 166).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
A recorrente afirma ter cometido um erro de fato:
A Recorrente apresentou Declaração de Compensação Eletrônica ­
PER/DCOMP n.o 39750.41052.270308.1.3.04­2035, visando extinguir débito
tributário no importe de R$ 10.484,49 (dez mil quatrocentos e oitenta e quatro reais,
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.903015/2009­47
Acórdão n.o 1001­001.724
S1­C0T1
Fl. 3

3
quarenta e nove centavos), utilizando, para tanto, crédito de saldo negativo de CSLL
calculado por estimativa, apurado no final do exercício de 2007.
A Recorrente, ao apresentar a declaração de compensação, de maneira
equivocada, informou que o crédito utilizado era decorrente de pagamento indevido
ou a maior de CSLL, de modo que, na verdade, tal crédito decorre de saldo negativo
de CSLL calculada por estimativa.
Discorre, então, sobre a forma de apuração adotada, com base na Lei
9.430/96, art. 2°, recolheu as estimativas e, ao final do exercício apurou o crédito (saldo
negativo), no valor de R$26.168,65.
Afirma que;
Tal cálculo também pode ser comprovado por meio da DIPJ 2008, mais
precisamente na ficha 16, onde há, mês a mês, o cálculo da contribuição devida, bem
como do crédito da Recorrente.
Ressalta­se que referido documento consta no Processo Administrativo n°.
13830.902744/2009­86, vinculado a estes autos, e que também segue anexo a este
Recurso.
Também foi juntado aos autos o Demonstrativo de Origem do Crédito (fls.
10), onde há o cálculo da contribuição paga no ano de 2007, bem como do tributo
efetivamente devido no mesmo período.
A diferença entre o tributo pago (R$107.741,49) e contribuição devida
(R$81.572,84) é justamente o crédito informado na Declaração de Compensação
objeto do presente Processo Administrativo (R$26.168,65).
Ainda, consta no Processo Administrativo n°. 13830.902744/2009­86,
vinculado a estes autos, telas da própria Receita Federal onde há a comprovação dos
pagamentos realizados pela ora Recorrente, no montante exato declarado tanto nos
demonstrativos mensais quanto na DIPJ entregue em 2008.
Ocorre que, pela natureza do crédito em questão, decorrente de saldo negativo
de CSLL, a Recorrente deveria ter informado o seu montante total na linha no. 59, da
ficha 17, da DIPJ 2008, providência que, por um lapso, não foi tomada.
Assim, houve no presente caso apenas um erro de fato quanto à correta
informação acerca do crédito utilizado no presente caso.
O crédito decorre de saldo negativo de CSLL e deveria ter sido informado na
linha n°. 59, da ficha 17, da DIPJ 2008.
No entanto, a Recorrente, por um lapso, não tomou tal providência, e utilizou
o seu crédito, que é de direito, como decorrente de pagamento indevido ou a maior.
Entretanto, como indubitavelmente demonstrado acima, o crédito que a
Recorrente possui é verdadeiro e legitimo.
Aliás, no V. Acórdão proferido no Processo Administrativo n°.
13830.902744/2009­86 (anexo), vinculado a estes autos, há a assertiva, por parte dos
julgadores, de que os cálculos estavam corretos, que houve pagamento dos valores
declarados e que o crédito, na verdade, decorre de saldo negativo de CSLL,
conforme abaixo transcrito, com grifos nossos:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
Foi juntada aos autos a DIPJ/2008 ano­calendário 2007
(fl.88/137). Na Ficha 16 o contribuinte apurou estimativa a
pagar nos seguintes meses: janeiro a maio/2007. O total
apurado (Devido) perfaz R$ 107.741,49. Conforme telas de
fl.138, o contribuinte quitou as estimativas de CSLL apuradas
via pagamento, exatamente nos valores declarados.
Verificamos ainda que o crédito pleiteado (R$ 26.168,65),
embora tenha recebido pelo contribuinte o tratamento de
pagamento indevido ou a maior, na verdade diz respeito a saldo
negativo CSLL.
Alega o princípio da verdade material e cita a doutrina e o artigo 369 do
Código de Processo Civil ­ CPC. Cita, também, jurisprudência não vinculante deste CARF.
Alega que, caso esses argumentos não prosperem que os juros de mora e a
multa não devem prosperar, posto que, quanto aos juros de mora:
O emprego da Taxa SELIC provoca enorme discrepância com o que se obteria
se, ao invés dessa taxa, fossem aplicados os índices oficiais de correção monetária,
além dos juros legais de 12% ao ano.
Quanto à multa, cita a doutrina, e a Lei de Introdução ao Código Civil (art.5°)
a Lei 9.784/99 e, por último, a Lei 9.298/96, in verbis:
Art. 52 – [...]§ 1o ­ As multas de mora decorrentes do
inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser
superiores a dois por cento do valor da prestação.
Assim, entende que, por analogia, deveria ser aplicada a multa de 2%.
Por fim, requer:
Requer, após o recebimento deste, seja acolhido o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, para que seja reformado o r. Acórdão recorrido, com escopo de que
seja reconhecido o direito ao crédito e homologada a compensação, como medida da
mais lídima Justiça!
Tendo em vista que o deslinde que será atribuído ao Recurso Voluntário
interposto em face do Processo Administrativo n.o 13830.902744/2009­86 interferir
diretamente nestes autos, requer desde já que os Recursos sejam apreciados em
conjunto, visto que, se reconhecido o direito ao crédito pleiteado naquele Processo
Administrativo citado, o que por evidência ocorrerá, não haverá que se falar em não
homologação da compensação realizada.
Ainda requer a juntada dos documentos anexos, de suma importância para o
deslinde do caso.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admissíveis, tais como documentais, testemunhais, e outros que se fizerem
necessários.
Com relação aos juros e multa de mora, estes foram, corretamente, calculados
tendo em conta a legislação em vigor. Quanto a aspectos constitucionais, a Súmula 2, do CARF
(vinculante), trata do assunto:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13830.903015/2009­47
Acórdão n.o 1001­001.724
S1­C0T1
Fl. 4

5
Entendo que o deslinde desta lide independe do processo citado
(13830.902744/2009­86), ainda em julgamento neste CARF.
Isto porque, verifica­se neste PAF que o que ocorreu, de fato, foi a utilização
de parte do saldo negativo apurado e não pagamento a maior.
Tal parcela, objeto da DCOMP n°39750.41052.270308.1.3.04­2035, foi
utilizada para compensar estimativa do mês de fevereiro, do ano­calendário de 2008, no valor
de R$10.484,49.
Assim, temos que a lide é dependente do resultado do julgamento do
processo n°13830.902744/2009­86, posto tratar­se do mesmo crédito, que ainda não foi
definitivamente julgado por este CARF, consoante podemos concluir da decisão da DRJ:
Dessa maneira, não tendo sido reconhecido o direito creditório no
PER/DCOMP 23458.32938.260308.1.7.04­2987, inexiste direito creditório a ser
reconhecido no processo administrativo ora sendo analisado, o qual trata do
PER/DCOMP
39750.41052.270308.1.3.04­2035
e
se
aproveita
de
saldo
remanescente daquele crédito.
Portanto, voto por dar provimento parcial ao recurso para determinar a
Unidade de Origem que, tendo em vista o resultado do julgamento do processo
n°13830.902744/2009­86, conclua pela existência ou não do direito creditório remanescente,
pleiteado neste processo
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital